Tribunal: CARF
Processo: 10660.004939/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.004939/2007-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.958 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
CILENE MARIA PELUSO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento. A apresentação posterior de declaração do
profissional, confirmando a prestação dos serviços, não supre a necessidade de
provas adicionais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para restabelecer a despesa médica
no valor de R$ 12.500,00. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa– Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.004939/2007-16
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 107/113)
em face do V. Acórdão de no 2003-000466 (e-fls. 99/101) da Colenda 3a Turma Extraordinária
dessa Seção, que julgou em sessão de 28 de janeiro de 2020 o recurso voluntário da contribuinte
em que se discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física do
Exercício de 2004 em relação a glosa de despesas médicas no valor total de R$ 23.425,70.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA DESPESAS MÉDICAS.
GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e
com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas, de acordo com a
discricionariedade, nesse ponto, da Administração Fiscal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.”

03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 140/145:
“O sujeito passivo foi cientificado do acórdão através de Aviso de
Recebimento-AR em 05/08/20 (e-fls. 128).
Para a contagem de prazo, deve ser considerado o motivo de força maior
reconhecido nacionalmente, decorrente da Covid-19, sendo que a Portaria RFB
no 543, de 20/3/20, na redação da Portaria RFB n.o 4.105, de 30/7/20,
prorrogou a prática de atos processuais até 31/8/20. Assim, tendo o
contribuinte apresentado o presente Recurso Especial (e-fls. 107 a 125) em
14/08/20 (e-fls. 125), está dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo
RICARF, anexo II, artigo 68.
No Recurso Especial, a recorrente visa à rediscussão da seguinte matéria:
Despesas médicas.”
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima indicado foi dado
seguimento para rediscussão da matéria relativa a despesas médicas, sendo que a contribuinte em
síntese alega:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

a) os documentos acostados aos autos satisfazem com a exigência estabelecida na lei
fiscal para fins de dedutibilidade;
b) que os recibos médicos apresentados acompanhados por declaração do
profissional que os elaborou com firma reconhecida são aptos ao beneficio fiscal da
dedução, requerendo o restabelecimento das deduções das despesas médicas.
05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 146 de 05/05/2021 apresentando em 19/05/2021 às e-fls. 147/152 as
contrarrazões, alegando:
a) apresenta preliminar de não conhecimento ao recurso especial entendendo pela não
caracterização de divergência entre os acórdãos confrontados em razão das diferenças
existentes no conjunto probatório dos casos analisados;
b) No presente processo foi determinante para não aceitação da documentação trazida pela
contribuinte para comprovação das despesas médicas deduzidas, o fato de não ter ficado
claro o recebimento de valores de tais valores pelos profissionais médicos. No primeiro
paradigma (acórdão no 9202-008.760) não foi analisada situação semelhante a relatada nos
presentes autos. No segundo paradigma (acórdão no 2301-006.944) os profissionais de
saúde registraram o recebimento dos pagamentos do autuado em suas DAA;
c) Além do mais, a tese adotada pelos acórdãos confrontados é, basicamente, a mesma – que
recibos firmados por profissionais médicos podem afastar as glosas realizadas, para tanto
estes recibos precisam ser hábeis e idôneos, podendo ser solicitados outros elementos de
provas (acórdão no 9202-008.760);
d) Pelo exposto, se vê que os acórdãos confrontados adotam a mesma interpretação da
legislação tributária, tendo chegado a resultados diversos em razão das diferenças entre os
conjuntos probatórios trazidos aos autos;
e) no mérito, não há como considerar como comprovadas, para fins de dedução, as despesas
médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do caso concreto
examinado, indicando o art. 8o da Lei 9.250/95 e art. 73 do RIR/99;
f) convém esclarecer que, não obstante, a princípio, admitam-se recibos, para fins de
deduções, é possível a exigência, pelo Fisco, de documentos adicionais para a comprovação
da efetividade do tratamento e do real desembolso pelo contribuinte (ônus a cargo deste),
sem os quais o recibo – ainda que acompanhado de declaração do profissional de saúde
atestando a prestação do serviço – não é bastante para justificar o abatimento. Ressalte-se
que no presente caso o acórdão recorrido registra haver duvida quanto o recebimento dos
valores declarados pelos profissionais de saúde;
g) a mera apresentação de recibos e declarações dos profissionais de saúde atestando a
prestação do serviço, desacompanhada de qualquer prova documental idônea da efetividade
do tratamento médico e do desembolso, resta inservível para justificar a dedução efetuada,
sobretudo quando, como no caso dos presentes autos “os recibos e declarações juntados,
somente, não conferem verossimilhança às deduções levadas a efeito pela contribuinte”,
como bem ressaltou o voto recorrido.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo contudo em contrarrazões a
Fazenda Nacional, abre preliminar de não conhecimento sob a alegação de que não se caracteriza
a divergência entre os paradigmas AC 9202-008.760 e no 2301-006.944 em vista do conjunto
probatório existente entre os casos analisados.
08 – Alega a Fazenda Nacional que no caso do voto recorrido o que foi
determinante para a não aceitação, pela decisão de piso e pelo acórdão recorrido, da
documentação trazida pela contribuinte para a comprovação das despesas com os profissionais
de saúde é que registraram seus valores em suas DIRPF e a tese adotada pelos acórdãos
confrontados é, basicamente, a mesma – que recibos firmados por profissionais médicos podem
afastar as glosas realizadas, para tanto estes recibos precisam ser hábeis e idôneos, podendo ser
solicitados outros elementos de provas.
09 – Vejamos o que diz o voto recorrido, em seu relatório e voto verbis:
“Relatório
Pessoalmente, apresentou impugnação às fls. 4-8, onde sustentou, em síntese, a
regularidade das despesas declaradas com os seguintes profissionais: Vanessa
Caranzano Braga (fisioterapeuta), Manoel Mata Machado Dias (psicólogo) e
Carlos Alberto Fuzato (dentista), sendo que este, todavia, não foi objeto de
glosa. Juntou, ainda, documentos às fls. 13-30.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 69-77, julgou, por
unanimidade, procedente, em parte, a impugnação, para reduzir o crédito
tributário lançado.
(...) omissis
Voto
Contudo, nesse particular, os documentos anexados pela contribuinte, em sede
de impugnação, não permitem concluir, acima da dúvida razoável, que de fato
houve o recolhimento dessas despesas.
Ocorre que, conforme noticiou o acórdão de primeira instância, à fl. 74, as
declarações de imposto de renda dos profissionais Vanessa Caranzano Braga e
Manoel Mata Machado Dias, no período da fiscalização, autorizam concluir
que não receberam os valores a título de pagamento por serviços médicos, pela
contribuinte.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

Nesse sentido, para afastar essa afirmação — um dos fundamentos da decisão
recorrida —, seria necessário anexar, além de exames médicos, prova do
prejuízo financeiro, como saques em conta bancária ou espelhos de cheque, de
forma a conferir maior plausibilidade às deduções levadas à tributação,
conforme inteligência do art. 29 do Decreto 70.235/1972.
Ausentes esses elementos de prova, portanto, os recibos e declarações juntados,
somente, não conferem verossimilhança às deduções levadas a efeito pela
contribuinte, razões pelas quais a manutenção das glosas, na forma do
fundamento pelo acórdão de primeira instância, se impõe.”

10 – Entendo que não merece acolhimento a preliminar, pois ambos os
paradigmas tratam da matéria a respeito de critério de comprovação de despesas médicas e
inclusive no Ac. 9202-008.760 ele trata da questão objeto da divergência no relatório e voto,
verbis:
“Relatório
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à
discussão de serem os recibos juntados aos autos provas suficientes para
caracterização da prestação de serviços ao contribuinte para fins de dedução
do imposto devido. No entendimento do acórdão recorrido, somente a partir do
apontamento de elementos que descaracterizem os recibos apresentados,
poderia a fiscalização solicitar mais provas e esclarecimentos acerca das
despesas.
(...) omissis
Voto
Quanto aos serviços prestados por Luiz Fernando Silva Curti no valor de R$
2.500,00 (serviços odontológicos) e Paulo Antônio Sant’Anna Júnior R$
4.000,00 (fisioterapeuta), além dos recibos e fichas de tratamento (fls. 14/17,
23/28 e 32/39), também foram juntadas aos autos declarações emitidas em data
posterior ao lançamento e por meio das quais os profissionais ratificam os
serviços e os valores recebidos no ano-calendário, documentos juntados às fls.
18 e 29/30.
Mesma situação ocorre com os serviços de psicologia prestados pela Sra.
Eliana Aparecida Teixeira Caetano, cuja declaração de fls. 51 atesta o
atendimento feito ao paciente ao longo dos anos, tratamento que teria se
iniciado em agosto de 2004 e perdurado até o ano de 2008.
Como dito mero recibo contendo os requisitos exigidos pela legislação não é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica, afinal
com fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda) à autoridade fiscal é garantida, visando
formar sua convicção, solicitar elementos adicionais e, no entendimento desta
Relatora, as declarações emitidas posteriormente pelos profissionais são
exemplos dessas provas adicionais. Ora, as declarações foram emitidas
exatamente para afastar a dúvida suscitada no lançamento e sobre elas não há
qualquer ressalva quanto à veracidade ou imputação de fraude.”
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

11 – Da mesma forma no paradigma Ac. 2301-006.944:
“Relatório
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, foram glosados R$
27.635,84, indevidamente deduzidos a título de despesas médicas, relativo ao
Imposto de Renda ano-calendário 2002, exercício de 2003, uma vez que o
contribuinte, após ter sido intimado não comprovou a efetividade dos
pagamentos declarados às profissionais.
O contribuinte interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 59, e seguintes, em
apertada síntese alega que: existe boa-fé objetiva dos recibos apresentados,
apresenta doutrina e fundamenta seu recurso com base em precedentes e
conceitos jurídicos-tributários; argumenta que a diligência solicitada era tão
somente para checar as declarações emitidas pelos profissionais, e não para
produzir prova que não seria de competência do fisco; menciona que o ônus da
prova deve ser distribuído, e por fim, alega que negar a validade dos referidos
documentos é o mesmo que desprezar a boa-fé tanto do Recorrente, como dos
profissionais médicos e, pior, tê-las como falsa.
(...) omissis
Voto
O contribuinte apresentou os recibos de e-fls. 21/26 no valor total de R$
12.000,00 do profissional Luciano Catábriga, de e-fls. 27-32 no valor total de
R$ 12.000,00 da profissional Roberta Ribeiro Batista. Nas e-fls. 35 e 36 existem
declarações desses profissionais registrando os tratamentos realizados, datas
específicas, informações de declaração do pagamento em DAA, registrando
inclusive as informações em cartório.
Assim, entendo que foram comprovados os valores depreendidos com despesas
médicas no total de R$ 24.000,00.
(...) omissis
Porém, o comprovante foi feito também por meio de cheque e declaração do
profissional para tratamento do odontológico do recorrente.
A análise das provas devem ser examinanda de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação
possa ter ocorrido, ou nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham
efetivamente prestada.
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-
estabelecida hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma
análise a partir do cotejamento de elementos que possam formar sua convicção
ao caso concreto.”

12 – O voto recorrido afastou os documentos juntados pela recorrente (recibos e
declarações) sob o fundamento de que haveria a necessidade de demonstração através de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

“exames médicos, prova do prejuízo financeiro como saques em conta bancária ou espelhos de
cheque” em virtude de ter entendido que um dos fundamentos do voto da DRJ (e-fls. 69/77)
seria demonstrar que os prestadores teriam declarados os valores em DIRPF.
13 – Nesse ponto discordo do voto recorrido, pois o fundamento da decisão da
DRJ foi não considerar o conjunto probatório e principalmente os recibos para demonstrar o
efetivo pagamento de tais despesas e não criar mais um fundamento além do que foi efetivado
pela autoridade lançadora.
14 – Portanto, entendo que deve ser conhecido o recurso especial.

Mérito
15 – No caso concreto ainda está em discussão a glosa de despesa médica no valor
total de R$ 19.500,00, sendo dos seguintes profissionais (e-fls. 10):
a) R$ 12.500,00 – Manoel Mata Machado Fernandes Dias – Psicologia
(recibos e-fls. 20 declaração e-fls. 16 e documentos pessoais e-fls. 17)
b) R$ 7.000,00 – Vanessa Caranzo Braga – Fisioterapia (recibos e-fls. 20/23
declaração e-fls. 13 e documentos pessoais e-fls. 14)

16 – A glosa teve o seguinte fundamento e-fls. 10:
“(...)Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 23.425,70, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.”

17 – Por sua vez o voto recorrido adotou o seguinte fundamento:
“No mérito, não assiste razão à contribuinte.
Embora haja divergência entre Turmas de Delegacias de Julgamento e, inclusive, no
âmbito deste Conselho Administrativo, esta Seção de Julgamento firmou o
entendimento de que, conforme faculta o art. 29 do Decreto 70.235/1972, recibos e
declarações médicas, quando verossímeis com as alegações do sujeito passivo, são
documentos aptos a comprovar o efetivo recolhimento das despesas, a teor do art. 8o, §
2o, inciso III, da Lei 9.250/1995.
Contudo, nesse particular, os documentos anexados pela contribuinte, em sede de
impugnação, não permitem concluir, acima da dúvida razoável, que de fato houve o
recolhimento dessas despesas.
Ocorre que, conforme noticiou o acórdão de primeira instância, à fl. 74, as declarações
de imposto de renda dos profissionais Vanessa Caranzano Braga e Manoel Mata
Machado Dias, no período da fiscalização, autorizam concluir que não receberam os
valores a título de pagamento por serviços médicos, pela contribuinte.
Nesse sentido, para afastar essa afirmação — um dos fundamentos da decisão
recorrida —, seria necessário anexar, além de exames médicos, prova do prejuízo
financeiro, como saques em conta bancária ou espelhos de cheque, de forma a conferir
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

maior plausibilidade às deduções levadas à tributação, conforme inteligência do art. 29
do Decreto 70.235/1972.
Ausentes esses elementos de prova, portanto, os recibos e declarações juntados,
somente, não conferem verossimilhança às deduções levadas a efeito pela contribuinte,
razões pelas quais a manutenção das glosas, na forma do fundamento pelo acórdão de
primeira instância, se impõe.”

18 – No presente caso entendo que a legislação transcrita confere à autoridade
fiscal – que age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de
exigir, para análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos
ou declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes
às despesas declaradas.
19 - No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
20 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
21 – No presente caso entendo que foram apresentados, juntamente com
documentos adicionais, que perfazem elementos de prova a levar à conclusão da efetividade da
prestação dos serviços e do seu correspondente pagamento, e com base nos rendimentos
declarados pela recorrente em sua DIRPF de (e-fls. 60/63) entendo que logrou demonstrar a
efetiva prestação dos serviços ao menos em parte.
22 – Quanto ao profissional de psicologia existem 2 (dois) recibos (e-fls. 20) no
valor de R$ 450,00 e R$ 12.050,00 e a declaração do profissional às e-fls. 37 atestando a
prestação de serviço pagos em dinheiro e a quantidade de sessões. A questão se foi ou não
declarado pelo prestador em sua DIRPF que cabe à fiscalização tratar.
23 – Contudo em relação aos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) relativo a
despesas com fisioterapia, apesar dos recibos mensais em valor condizente para um pagamento
mensal, diante dos rendimentos declarados pela recorrente, entendo que existe contradição entre
os valores prestados nas duas declarações de e-fls. 13 e 39 sendo que nessa última o valor
declarado como recebido é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, portanto, entendo pela
manutenção da glosa nessa parte.
Conclusão
24 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito dou-lhe parcial
provimento para restabelecer o valor da despesa no valor de R$ 12.500,00.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa– Redator Designado

Divergi do relator apenas quanto ao restabelecimento das deduções referentes a
supostos pagamentos feitos a Manoel Mata Machado Fernandes Dias, psicólogos. Entendeu o
relator que os elementos adicionais apresentados pelo contribuinte: declaração do prestador
confirmando a prestação dos serviços e a informação de que declarou tais rendimentos
comprovariam a efetividade da despesa. Acrescentou que a informação sobre se o prestador
declarou ou não tais rendimentos da DIRPF não é relevante e não caberia tratar.
Divirjo desse entendimento. Tenho me posicionais, ao lado de outros conselheiros
desta Turma, que formam maioria, no sentido de que declaração apresentada pelo próprio
profissional emissor dos recibos confirmando a prestação dos serviços nada acrescenta, como
força probante, aos próprios recibos, pois se trata da mesma forma de documento particular,
sendo natural, aliás, que, quem emite recibos confirme que o fez. Tais declarações, quando
muito, serviriam para comprovar que os recibos não são falsos. Mas o que se discute é se houve
a efetiva prestação e pagamentos dos e pelos serviços, ou seja, se os recibos não foram emitidos
graciosamente.
Outro fato relevante no caso, não valorizado pelo relator, foi o de que, embora o
suposto prestador dos serviços tenha informado que declarou tais rendimentos, a Delegacia de
Julgamento demonstrou o contrário, que na verdade a pessoa apresentou declaração simplificada,
sem nenhum indicação de rendimentos recebidos de pessoas físicas vinculada à prestação desses
serviços.
Nessas condições, com as vênia do relator, entendo que, em relação ao valor de
R$ 12.500,00, deduzidos a título de pagamentos ao psicólogo Manoel Mata Machado Fernandes
Dias, não restou comprovado
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.004939/2007-16

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital